Tribunal: STF
Processo: HC 217666
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-14
Data de publicação: 2022-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. ILEGALIDADE MANIFESTA. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator indeferiu a liminar no Recurso em Habeas Corpus nº 166.845/MG. 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 600 dias-multa, ante a prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). O Juízo, na sentença, negou o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva decorrente do flagrante, ocorrido em 24/11/2021.  



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. Contra esse acórdão, protocolou o recurso no STJ.  



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta ser desproporcional a manutenção da custódia provisória, tendo em vista o regime estabelecido. Afirma ausente fundamentação idônea no ato mediante o qual negado o recurso em liberdade. Destaca tratar-se de réu primário, sem antecedentes criminais. Aduz cabível a substituição por medida cautelar diversa, prevista no art. 319 do CPP. 



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão.  



    É o relatório.  



    Decido.



    6. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício seria providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada situação de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo de teratologia na decisão impugnada. É o caso dos autos.



    8. Ambas as Turmas do STF têm assentado a incompatibilidade da imposição ou da manutenção de prisão preventiva no caso de réu condenado a pena a ser cumprida em regime diverso do fechado, no que implicaria, de forma cautelar, em punição mais severa do que a decorrente do título condenatório. Nessa linha, os seguintes precedentes: HC nº 130.773/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/10/2015, p. 23/11/2015; HC nº 183.677/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 18/08/2020, p. 04/09/2020; HC nº 118.257/PI, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18/02/2014, p. 06/03/2014; e HC nº 185.181-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 29/06/2020, p. 06/07/2020.



    9. Os requisitos reveladores da necessidade (art. 282, inc. I, do CPP) das cautelares de natureza pessoal gênero — prisão preventiva e medidas alternativas a esta — são comuns, a saber: imprescindibilidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais. 



    10. Demonstrados a materialidade do crime e os indícios de autoria (fumus comissi delicti), bem assim a indispensabilidade da medida (periculum libertatis), o julgador, sob o prisma da proporcionalidade, deve avaliar, a partir do caso concreto, a adequação da medida (art. 282, inc. II, do CPP), observando-se a excepcionalidade (ultima ratio) da cautelar mais gravosa, a prisão — art. 282, § 6º, do CPP. Vigora o binômio necessidade-adequação, sendo essa última a definidora da medida a ser implementada. 



    11. Sobre o tema, cumpre citar lição doutrinária elucidativa: 



    “Sendo assim, tanto a prisão preventiva (strictu sensu) quanto as demais medidas cautelares pessoais introduzidas pela Lei nº 12.403/11 destinam-se a proteger os meios (a atividade probatória) e os fins do processo penal (a realização da justiça, com a restauração da ordem pública e da paz pública e, eventualmente, a imposição de pena ao condenado ou a absolvição do inocente), ou, ainda, a própria comunidade social, ameaçada pela perspectiva de novas infrações penais. O que varia, portanto, não é a justificativa ou a razão final da cautela, mas a dose de sacrifício pessoal decorrente de cada uma delas”. 



    (CRUZ, Rogerio Schietti in: Prisão Cautelar, Dramas, Princípios e Alternativas, Ed. JusPodium, 3ª Ed., p. 177 e 179) 



    12. Na espécie, a prisão mostrou-se fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, havendo o Juízo, na decisão constritiva, demonstrado a gravidade concreta do crime e o risco de reiteração: 



    “Considerando que o réu respondeu o processo detido, com a presente condenação e o regime inicial de cumprimento de pena fixado, ainda mais se justifica, sob minha ótica, a necessidade da custódia cautelar, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Neste momento, com maior intensidade, se fazem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, já que, conforme restou demonstrado nos autos, o acusado, já ostentava outras passagens pelo tráfico de drogas e, ainda assim, tornou a delinquir, praticando o delito em apuração nestes autos. Assim, dada a gravidade do crime perpetrado e por entender que o réu demonstra propensão à prática criminosa, nego-lhe o direito de recorrer da presente sentença em liberdade, uma vez que a sua soltura, inquestionavelmente, colocaria em risco a ordem pública.” (e-doc. 10, p. 20; grifos nossos).



    13. Contudo, apesar de evidenciada situação de cautelaridade (risco à ordem pública), a prisão preventiva — frise-se, excepcional — revela-se desproporcional.



    14. A instrumentalidade, a acessoriedade e a provisoriedade são características da tutela cautelar processual penal, das quais advém outro atributo, a proporcionalidade. Assim, leciona Gustavo Henrique Badaró:



    “Aliás, na tutela cautelar, a proporcionalidade é uma decorrência lógica da instrumentalidade e da provisoriedade. Se a medida cautelar for mais gravosa que o provimento final a ser proferido, além de desproporcional, também não será dotada do caráter de instrumentalidade e acessoriedade inerentes à tutela cautelar. O instrumento não pode ir além do fim ao qual ele serve. O acessório segue o principal, mas não pode superá-lo ou ultrapassá-lo. Por outro lado, mesmo no que diz respeito à provisoriedade, não se pode admitir que a medida provisória seja mais severa que a medida definitiva que irá substituí-la e a qual ela deve preservar.”



    (BADARÓ, Gustavo H. R. I. Processo penal. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 1.136)



    15. De outro lado, a tentativa de compatibilizar a prisão cautelar ao regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Plenário desta Corte nas ADCs nº 43/DF, 44/DF e 54/DF. Nessa linha, a Segunda Turma, no HC nº 132.923/SC (Rel. Min. Teori Zavascki, j. 05/04/2016, p. 26/04/2016), assentou que: “[o] aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença condenatória superveniente”, pois do contrário “essa compreensão implicaria admitir-se verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado”. 



    16. Compactuando com esse entendimento, o eminente Ministro Alexandre de Moraes salientou “que eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado” (HC nº 180.131/MS, j. 12/02/2020, p. 14/02/2020). 



    17. Dessa forma, embora demonstrada a necessidade de garantir a ordem pública, nota-se serem adequadas, bem assim suficientes, as cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.  



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, porém, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedo, de ofício, a ordem para determinar a substituição da prisão provisória por cautelares alternativas, a serem estabelecidas pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Sete Lagoas/MG (processo nº 0077661-10.2021.8.13.0672).



    19. Remetam cópia desta decisão ao Relator do Recurso em Habeas Corpus nº 166.845/MG, Ministro Joel Ilan Paciornik. 



    Publique-se.  



    Brasília, 14 de agosto de 2022.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator